Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO DOS BENS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 723, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ECONÔMICA A SER AJUSTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura inovação recursal a formulação, apenas na apelação, de pretensão indenizatória não deduzida na origem, sendo inviável seu conhecimento diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que, diante do conjunto probatório já constante dos autos, o magistrado considera desnecessária a realização de novas diligências, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.
3. No caso, a expedição de ofícios aos DETRANs, pretendida pela ré, mostra-se medida inútil ao deslinde da causa, pois é incontroverso que o veículo descrito nos autos não se encontra mais na posse do autor, sendo adequada a solução adotada com base na valoração do bem pela Tabela FIPE, no mesmo mês da avaliação do Honda Fit.
4. Em se tratando de extinção de condomínio envolvendo bens de valor equivalente, é legítima a solução que, à luz do art. 723, parágrafo único, do CPC, e considerando a equidade, atribui a cada parte o veículo de que já detém a posse, inexistindo saldo econômico a ser compensado.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.